Tribunal: TJDFT
Processo: 0026203-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Ao contrário do alegado pela Defesa, a medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, com fundamento no artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro, não foi revogada em decisão posterior. Ao contrário, ela vigeu até a prolação da sentença condenatória quando se fixou pena acessória de suspensão da habilitação, com base no artigo 293 daquele Diploma Normativo.
2. A sua detração, por outro lado, deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado do acórdão.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.